Tribunal: TJSP
Processo: 1056138-34.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Sucumbência do autor.
APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Desnecessidade de realização de prova pericial. Matéria exclusiva de direito. Recurso desprovido na oportunidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.